Tribunal: TJSP
Processo: 0041951-17.2000.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA PUBICIDADE E ANEXAS – Exercício de 1996 – Município de Sorocaba – Em primeiro grau, julgou extinta a execução fiscal, em razão do cancelamento da inscrição da dívida, com fundamento no artigo 26 da Lei no 6.830/80, conforme requerido pela municipalidade, e declarada à fl. 340, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA PUBICIDADE E ANEXAS – Exercício de 1996 – Município de Sorocaba – Em primeiro grau, julgou extinta a execução fiscal, em razão do cancelamento da inscrição da dívida, com fundamento no artigo 26 da Lei no 6.830/80, conforme requerido pela municipalidade, e declarada à fl. 340, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios da executada, fixados em 8% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, do CPC/2015 – Extinção após citação e manifestação da executada – Cabimento, por aplicação da Súmula 153 do STJ - Pretendida fixação da Honorária advocatícia sucumbêncial mediante arbitramento por equidade - Impossibilidade - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica (Tema 1076) no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo - Aplicação do art.90 § 4o do CPC, incabível, na espécie, onde o requerente é o exequente - Sucumbência bem aplicada - Sentença mantida - Apelo da municipalidade não provido.